Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão que é claro ao concluir que embora o SINDIRETA/DF tenha impetrado o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 em desfavor do Distrito Federal objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, cuja segurança restou concedida para garantir aos filiados do sindicato citado o direito vindicado no mandamus, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), no qual é patente a condenação do ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento.
2.1. As balizas temporais a serem consideradas compreendem o período de janeiro/1996 até a data em que o benefício alimentação efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002), não havendo se falar em limite temporal imposto pela impetração do mandado de segurança no 7.253/97, conferindo, assim, eficácia aos princípios da celeridade e da economia processual.
2.2. Nos termos do art. 504, I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada.
2.3. Eventual cobrança pautada no título constituído no mandado de segurança coletivo no 7.253/97, concernente a valores que deveriam ter sido pagos em data posterior à impetração do mandamus poderá ser impugnada pelo Distrito Federal mediante a utilização dos meios processuais que lhe são colocados à disposição pela lei brasileira.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.